Tribunal: TJBA
Processo: 0500877-90.2018.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500877-90.2018.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: L. C. DOS SANTOS DE ITABERABA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELA OLIVEIRA DE MORAIS CERQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. EMBARGOS GENÉRICOS E DESPROVIDOS DA ESPECIFICAÇÃO DO VALOR E MEMÓRIA DE CÁLCULOS ENTENDIDOS COMO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação monitória para cobrança de dívida inadimplida decorrente de contrato de crédito bancário.

II. Questão em discussão:
Se é possível a pretensão recursal do Réu, pela improcedência da ação monitória, sob alegação de iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título, bem assim de excesso de cobrança decorrente de prática de juros abusivos no contrato.

III. Razões de decidir:
A análise do acervo probatório evidencia que razão não assiste ao Apelante. Isso porque, a improcedência da ação se mostra incabível, uma vez que os requisitos da monitória restam preenchidos, o réu embargante e ora Apelante não juntou documentos hábeis para desconstituir a regularidade do contrato, tampouco trouxe prova da quitação do débito ou do valor que entende devido, inclusive reconhecendo estar inadimplente de forma parcial, ausente ainda excesso na execução nos termos da sentença líquida em conformidade com a planilha contendo a memória de cálculo do débito em questão (R$ 141.623,23 - cento e quarenta e um mil seiscentos e vinte e três reais e vinte e três centavos).

Acrescente-se a isso que, ao embargar, o devedor ora Recorrente, limitou-se a arguir genericamente excesso de cobrança decorrente de abusividade das cláusulas contratuais, sem, contudo, demonstrá-las minimamente, e sem especificar com memória de cálculo, o valor que entende correto e devido.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
A monitória foi instruída com o contrato assinado entre as partes, planilha de débito e detalhamento dos encargos remuneratórios e moratórios, ao tempo em que, ao reconhecer estar inadimplente, o devedor não especifica o valor que entende devido e nem a respectiva memória de cálculo, tampouco demonstra as alegadas abusividades.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500877-90.2018.8.05.0112
, em que figuram como Apelante L. C. DOS SANTOS DE ITABERABA e outros e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça